Tribunal: TJSP
Processo: 0037292-82.1996.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Retificação a fim de afastar o reconhecimento da interposição de reexame necessário – Análise do recurso de apelação interposto pelo réu, ora embargante – Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Retificação a fim de afastar o reconhecimento da interposição de reexame necessário – Análise do recurso de apelação interposto pelo réu, ora embargante – Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento no caso concreto – Parte executada que não formulou nenhuma defesa jurídica ao longo da tramitação da execução fiscal – Ausência de efetiva atuação profissional – Prescrição intercorrente reconhecida em razão da falta de localização de bens dos devedores - Vedação ao enriquecimento sem causa – Princípio da causalidade - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0037292-82.1996.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante NOBERTO CARLOS HOMSI DIEGUEZ, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
2
VOTO No 27.526
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037292-82.1996.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: NORBERTO CARLOS HOMSI DIEGUEZ
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou
corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Retificação a fim de afastar o reconhecimento da interposição de
reexame necessário Análise do recurso de apelação interposto
pelo réu, ora embargante Honorários advocatícios sucumbenciais
- Descabimento no caso concreto Parte executada que não
formulou nenhuma defesa jurídica ao longo da tramitação da
execução fiscal
Ausência de efetiva atuação profissional

Prescrição intercorrente reconhecida em razão da falta de
localização de bens dos devedores - Vedação ao enriquecimento
sem causa Princípio da causalidade - Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos infringentes.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NORBERTO CARLOS HOMSI DIEGUEZ (fls. 200/202), em face do v. acórdão de
fls. 194/197v, que julgou provido o reexame necessário e prejudicado o
recurso do autor, afastando o reconhecimento da extinção da ação pela
prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito em seus
ulteriores termos.
O embargante alega, em síntese, que no caso dos
autos, a sentença que extinguiu a execução fiscal não se enquadra nas
hipóteses de reexame necessário, previstas no artigo 496, §3o, do Código de
Processo Civil, de forma que não deveria ter sido conhecida a remessa
necessária. Isso porque, a execução fiscal que foi extinta pela r. sentença de
primeira instância tem valor atualizado inferior a 500 (quinhentos) salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
3
mínimos, sendo dispensada a remessa necessária.
Menciona que não se trata de caso de aplicação da
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a nova
redação do Código de Processo Civil dispõe sobre condenação e proveito
econômico.
Aduz, no mais, que a Fazenda do Estado, nos autos
da execução fiscal, concordou expressamente com o reconhecimento da
prescrição intercorrente.
Requer
seja
elucidada
a
contradição
entre
a
admissão do reexame necessário e o pedido de extinção feito pela Fazenda
Estadual em primeira instância, que é incompatível com o interesse recursal,
bem como que seja revisada a decisão de admissibilidade do reexame
necessário.
A embargada se manifestou às fls. 207/208.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, e no mérito, dou provimento ao recurso, com efeitos
infringentes, devendo ser reformado o acórdão embargado nos termos a
seguir.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil determina
que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
ou corrigir erro material.
Assim, a omissão e contradição podem ser sanadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
4
qualquer tempo, nada obstando que o seja mediante embargos de declaração.
No caso dos autos, assiste razão ao embargante.
Com relação ao reexame necessário, o art. 496 do
Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os
embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta
a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa
dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente
do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o
tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na
causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as
respectivas
autarquias
e
fundações
de
direito
público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os
Estados,
o
Distrito
Federal,
as
respectivas
autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os
demais
Municípios
e
respectivas
autarquias
e
fundações de direito público.
A r. sentença de fls. 161 julgou extinta a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
5
fiscal, por reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que o feito ficou
paralisado por mais de 5 (cinco) anos sem devido andamento efetivo com
busca de bens.
Consta da Certidão de Dívida Ativa no 18484034-4,
que instruiu a petição inicial, que o valor da execução fiscal era de R$
26.659,87, atualizado até abril de 1996, correspondente ao débito de ICMS
declarado e não pago.
Neste sentido, o valor do proveito econômico obtido
pelo embargante com o reconhecimento da prescrição intercorrente, que
corresponde ao valor atualizado da CDA em questão, não supera 500
(quinhentos) salários mínimos.
Ademais, não se trata de sentença ilíquida, eis que o
valor da execução fiscal é o próprio valor do débito atualizado, de forma que a
r. sentença que extinguiu a execução fiscal é, portanto, líquida.
Assim, o v. acórdão de fls. 194/197v deve ser
alterado, a fim de que seja afastado o reconhecimento da interposição do
reexame necessário, mantendo-se, dessa forma, a r. sentença de fl. 161 no
que se refere ao reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.
Com isso, passa-se à análise do recurso de apelação
interposto pelo embargante às 175/179, que havia sido julgado prejudicado.
O réu Norberto Carlos Homsi Dieguez requer a
condenação da FESP no pagamento de honorários sucumbenciais.
Alega que o fato de a exequente ter manifestado
concordância com o reconhecimento da prescrição intercorrente não é
suficiente para que seja afastada a condenação nos honorários, uma vez que o
executado vinha sofrendo restrições e teve que contratar advogado para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
6
fosse reconhecida a prescrição intercorrente.
Consta dos autos que a Fazenda Estadual requereu o
redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada (fl. 10)
- Norberto Carlos H. Dieguez, ora embargante, e Mauro H. Dieguez - diante da
negativa de cumprimento do mandado de citação da pessoa jurídica (fl. 08),
que havia encerrado suas atividades no endereço constante em seus registros.
Os sócios da empresa foram citados por edital (fl.
32v/35). Após requerimentos da FESP, foi realizada penhora sobre imóvel de
propriedade dos sócios (fl. 51v e 76), a fim de garantir a execução fiscal.
Foram, ainda, realizados leilões com resultado negativo (fl. 58).
Diante da insuficiência da penhora para garantia dos
débitos e da não localização de outros bens que pudessem garantir a execução
fiscal, a FESP requereu a suspensão do processo, em 18/08/2004 (fl. 92).
Em 2006, 2012, 2017 e 2018, a FESP requereu
novas providências, a fim de que fossem identificados bens ou valores em
nome dos executados (fl. 96, 98, 112, 125, 147), tendo sido efetivado o
bloqueio via RENAJUD de veículo de propriedade do recorrente em agosto de
2018 (fl. 164).
Apenas em setembro de 2018, o embargante
peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente (fls.
151/155).
Assim, verifica-se que a atuação do advogado se
resumiu à juntada de petição em setembro de 2018, apenas requerendo a
extinção do processo e do crédito tributário em razão da ocorrência da
prescrição intercorrente.
No entanto, durante anos a Fazenda Estadual buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
7
a satisfação do crédito tributário, o que foi impossibilitado pela ausência da
atualização dos endereços cadastros da pessoa jurídica executada e dos
sócios, impedindo efetiva localização dos executados e de bens penhoráveis.
A parte executada em nada concorreu para o
reconhecimento da prescrição intercorrente, não tendo colaborado sequer
minimamente para uma tramitação mais célere do processo e encerramento
da demanda. Em outras palavras, o grau de zelo do profissional e o tempo de
trabalho foram praticamente inexistentes, inexistindo as premissas legais que
ensejam o pagamento da verba honorária.
Por essa razão, não há nada que justifique o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.
Do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira
hipótese de enriquecimento sem causa do advogado, que não exerceu
qualquer atividade jurídica substancial e, mesmo assim, pretende ser
remunerado à custa da parte contrária.
Cumpre salientar que a vedação ao enriquecimento
sem causa é princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, que impede o
acúmulo patrimonial sem uma justa causa correlata.
Não fossem tais circunstâncias bastantes, também
sequer pelo princípio da causalidade poderia se cogitar do pagamento de
verba honorária ao apelado.
Em realidade, ao não ter sido efetuado o pagamento
dos tributos regularmente inscritos em dívida ativa, quem deu causa à
execução fiscal foi a própria parte executada, o que apenas reforça ser
completamente descabida a pretensão de recebimento de verba honorária no
caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
8
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade
-
Prescrição
intercorrente
-
Honorários de advogado - Verba indevida - Princípio
da causalidade não se opõe ao princípio da
sucumbência - Atenção aos princípios da efetividade,
da boa-fé processual e da cooperação - Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível
9001496-25.2007.8.26.0014; Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 03/02/2020)
“DIREITO PÚBLICO EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA
QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
E DEIXOU DE CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

APELAÇÃO
DO
CAUSÍDICO
DA
EXECUTADA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Impossibilidade de
fixação, vez que o advogado da executada não
desenvolveu qualquer trabalho nos autos, limitando-
se à juntada de procuração Ausentes os requisitos
do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do C.P.C.

Sentença mantida Recurso desprovido.” (Apelação
Cível 9000365-20.2004.8.26.0014; Rel. Des. Antonio
Tadeu Ottoni; 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 18/12/2019)
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL DÍVIDA ATIVA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
CAUSALIDADE - Reconhecimento
da causa extintiva da pretensão executiva, nos
termos do art. 40, §4o, da LEF, com consequente
extinção do processo judicial ausência de bens em
nome do devedor passíveis de serem executados -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
9
aplicação da regra da causalidade inteligência do
art. 85, §1o, do CPC/2015
impossibilidade de
condenação da Fazenda Pública-exequente, por não
ter ela concorrido para a extinção do feito

precedentes do C. STJ
sentença parcialmente
reformada. Recurso dos executados desprovido e
recurso da Fazenda Pública parcialmente provido.”
(Apelação Cível 0003885-81.2012.8.26.0493; Rel.
Des. Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 09/12/2019)
“APELAÇÃO
Execução fiscal
ICMS
Exceção de
pré-executividade
Reconhecimento da prescrição
intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN e do
art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 c.c. art. 487, II, do
CPC

Extinção
da
execução

Ausência de condenação do exequente em honorários advocatícios

Pretensão
de
reforma

Impossibilidade Processo extinto em razão da falta
de localização de bens da devedora
Aplicação do
princípio da causalidade
Precedentes
Não
provimento
do
recurso.”
(Apelação
Cível
9002700-22.1998.8.26.0014; Rel. Des. Maria Olívia
Alves; 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 09/12/2019)
Assim, a partir de uma interpretação sistemática das
regras processuais de sucumbência, inclusive à luz do princípio jurídico basilar
que veda o enriquecimento sem causa, conclui-se que não há fundamentos
para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.
Assim, é certo deve ser retificado o acórdão
proferido, conforme o parágrafo a seguir:
“Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação interposto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037292-82.1996.8.26.0576/50000 -Voto no 27526
10
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
somente para sanar a omissão e contradição apontadas.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora